Tribunal: STF
Processo: AI 652721
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-07
Data de publicação: 2009-04-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL
   CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA
   CONSTITUCIONAL (SÚMULA 282). SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO:
   INDENIZAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1.
   Não houve o traslado da cópia das contrarrazões da apelação, peça
   essencial para demonstrar, no caso em pauta, se teria sido
   suprida a exigência do prequestionamento da matéria
   constitucional. Incide, na espécie, a Súmula 288 do Supremo
   Tribunal Federal. Precedentes.
2. Desvio de função: indenização.
   Impossibilidade do reexame de provas. Incidência da Súmula 279
   do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.